Tribunal: TJDFT
Processo: 0722622-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722622-02.2019.8.07.0000 AGRAVANTES: FLAVIO HENRIQUE FURTADO DE MIRANDA, WELMA ALVES DE MIRANDA AGRAVADA: CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA DESPACHO Nada a prover quanto ao recurso interposto no id. 16627965, porquanto o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que, diante de uma mesma decisão, é cabível um único recurso. Tendo em vista a oposição dos embargos de declaração (id. 15684793) por parte dos ora agravantes, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ: "A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões” (AgInt no AREsp 1487393/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 29/11/2019). Tendo em vista a determinação de certificação de trânsito em julgado no id.16540816, à Secretaria para dar integral cumprimento. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016